Tribunal: TJES
Processo: 0001445-70.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Citação; Liminar; Provas
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001445-70.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARQUIMEDES GONCALVES RIBEIRO
APELADO: RONDELSON DALPRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001445-70.2018.8.08.0019

APEL
ANTE
:
ARQUIMEDES GONCALVES RIBEIRO

APELAD
O
:
RONDELSON DALPRA

J
UIZ: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR:
D
ES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARQUIMEDES GON
Ç
ALVES RIBEIRO
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DE
ECOPORANGA
/ES no bojo da AÇÃO REIVINDICATÓRIA ajuizada em face de
RONDELSON DALPRA
, cujo
decisum
reconheceu a carência de ação, em razão da ilegitimidade ativa, julgando extinto o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou cerceamento de defesa em razão do magistrado ter julgado o feito sem oportunizar prova pericial e testemunhal, eis que há
“
indícios graves que pairam sobre a escritura que originou a aquisição da área, bem como a forma pela qual foi registrada, indicando claramente que deveria ser feita instrução probatória testemunhal e principalmente pericial para se avaliar a dimensão fática real da área vendida e se ocupava ou não área do espólio”.

Prossegue o recorrente com o argumento de que
“
Além da necessidade de reforma da sentença pelo cerceamento de defesa, também merece ser reformada a sentença e que seja declarado que qualquer herdeiro possui interesse em evitar a alienação da área em condomínio indiviso para terceiros”.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Com efeito, a ação reivindicatória,
de natureza real e fundada no direito de sequela,
é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha
(CC/2002, art. 1.228)
,
exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta
exercida por outrem.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A princípio, importante salientar que a Ação Reivindicatória é o remédio jurídico colocado à disposição do proprietário para perseguir o seu domínio, violado por posse injusta de terceiro, sendo que a lei material, além de enumerar o conteúdo do direito de propriedade, instituiu a solução para garantir seu exercício, assegurando o direito de reivindicá-lo daquele que injustamente o possua.

Destarte, os pressupostos indispensáveis ao manejo da Ação Reivindicatória, repriso, são a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida por outrem em oposição ao título de proprietário, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.” (
STJ
; AgRg no AREsp 736.064/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016)

Sendo assim, a
procedência desta espécie de demanda depende da
demonstração pela parte autora, tanto da sua condição de proprietária do bem em litígio, que deverá apresentar-se
devidamente
individualizado,
quanto da
injusta
posse exercida pel
a parte ré
.

Na hipótese
vertente
,
um
a
vez comprovada
a

a
usência de

titularidade do imóvel objeto da lide
por parte do

autor, ora apelante, o magistrado
a quo
entendeu por sua ilegitimidade
p
ara o manejo da reivindicatória
.

Com razão o magistrado.

Co
nforme
se verifica
dos autos, nas informações prestadas pelo Sr. Oficial Titular do Primeiro Ofício
de Ecoporanga/ES
, após
requisição
do
próprio
Juízo ao CRI da Comarca
(fls. 74/76)
, constatou-se
que a matrícula do bem em litígio originou-se da unificação de outras quatro matrículas de propriedade exclusiva de Maria Gonçalves Ribeiro,
ao passo
que restou consignado que

“
Quanto às matrículas de origem como já salientado, são fólios que eram de propriedade exclusiva da vendedora, Maria Gonçalves Ribeiro, há mais de 30 anos. Não havia condomínio sobre as matrículas 2427, 2513, 2808 e 3474. Todas elas originaram-se da matrícula 2117, tendo sido abertas a partir das transmissões de
cotas individualizadas dos condôminos (2117) para a Sra. Maria Gonçalves”.

O apelante, por sua vez, defende em seu apelo sua
“qualidade de herdeiro interessado na alienação de bem ainda indiviso em demarcação judicial”
no feito
de
n.
0000589-05.2001.8.08.0019
, qualidade esta que, como visto, não se mostra apta ao manejo da
presente
ação reivindicatória, na medida em que tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo
a
utor, o que não se verifica
in casu.

Em verdade, vê-se claramente que a pretensão do apelante, a qual não se encontra abarcada pela ação reivindicatória, é tornar nulo contrato de compra e venda realizado entre a
então
titular
do bem
em debate
e o ora apelado,
atual proprietário,
o que não se deve admitir
na seara desta ação petitória.

A
li
á
s, como se não bastasse, importante consignar que não há que se falar em posse injusta no presente caso, eis que subsidiada em contrato de compra e venda com lastro em escritura pública sem qualquer registro de impedimento para
a
realização do respectivo negócio jurídico
, a despeito da alegação do apelante
neste sentido
.

É
sabido que t
ratando-se de ação petitória, em atenção à sistemática do artigo 1.228, do Código Civil, considerar-se-á possuidor
injusto
aquele que não se identificar como o proprietário do bem ou com ele não tenha relação jurídica de desdobramento da posse, independentemente desta ser considerada violenta, clandestina ou precária.

No que pertine à matéria, lecionam, com propriedade, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
in
Direitos Reais – 6ª ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, pp. 86:

“
O conceito de posse injusta em comento é fundamental para fixar a legitimação passiva nas ações possessórias. Somente será réu em tais lides aquele que obteve o ingresso na coisa de modo violento, clandestino ou precário (art. 1.200 do CC). Trata-se de um conceito restrito de posse injusta que não pode ser confundido com a acepção ampla conferida à expressão posse injusta, em destaque no art. 1.228 do Código Civil. Aí, por tratar o dispositivo das faculdades dominiais, resta evidente que,
para fins de determinação do pólo passivo da ação reivindicatória, possuidor injusto será aquele que não se identificar como proprietário ou com ele não tenha relação jurídica de desdobramento da posse em vigor, mesmo que a sua posse não seja violenta, clandestina ou precária.

Nesse sentido, se
A
penetrar no imóvel abandonado pelo possuidor
B
, não se poderá admitir a existência de um esbulho, posto praticado o ingresso na posse sem violência, clandestinidade ou precariedade. Apesar de inadmissível a possessória, nada impedirá o manejo de ação reivindicatória pelo proprietário
B
, com fundamento na titularidade do bem, evidenciada a injustiça da posse pelo fato de
A
não ter uma causa eficiente que justifique o seu ingresso no bem alheio.”

Com o fito de conferir inequívoco substrato jurisprudencial à tese ora esposada, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Luis Felipe Salomão, no REsp nº 1.152.148, julgado em 13.08.2013:

“(...) Em outros dizeres,
para fins de ação reivindicatória, tem-se como possuidor injusto aquele que exerce a posse direta ou a detenção do imóvel sem estar amparado numa causa derivada do domínio.
(...)” (
STJ
; REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013)

Aliás, todo o panorama exposto demonstra, ainda, que não há que se falar em cerceamento de defesa na hipótese justamente porque
o
julgamento antecipado d
o mérito
é autorizado
nos casos
em que
restar verificada a desnecessidade de
dilação probatória para o deslinde da controvérsia.

Impõe-se registrar a consagração ao princípio do livre convencimento motivado nos artigos 370 e 371, do CPC/15, segundo o qual o magistrado é livre na formação e apreciação do contexto probatório dos autos, devendo, por isso, determinar a produção das provas necessárias à instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Uma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigurar-se devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

Como visto, o magistrado sentenciante, de forma escorreita, considerou a documentação acostada ao feito suficiente para constatar a ilegitimidade ativa que motivou o julgamento do feito sem julgamento do mérito, postura esta que ora ratifico em sua integralidade, até mesmo porque a pretensa instrução fundamenta-se em fatos que transbordam a cognição atinente à espécie petitória eleita pelo ora recorrente.

À luz do exposto
,
conheço do recurso
e
nego
-
lhe provimento
,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios
fixados
para 11% (onze por cento).

É como voto
.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ILEGITIMIDADE
ATIVA
. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO
.
Cerceamento de defesa.
RECURSO CONHECIDO

E
DES
PROVIDO
.

I. A
ação reivindicatória,
de natureza real e fundada no direito de sequela,
é aquela através da qual o proprietário não possuidor busca reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha
(CC/2002, art. 1.228)
,
exigindo-se, para tanto, a presença concomitante de três requisitos, quais sejam: a prova da titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta
exercida por outrem.

I
I.
O apelante defende em seu apelo sua “qualidade de herdeiro interessado na alienação de bem ainda indiviso em demarcação judicial”
em feito distinto
, qualidade esta que, como visto, não se mostra apta ao manejo da
presente
ação reivindicatória, na medida em que tem como pressuposto a titularidade do domínio do bem reivindicado pelo
a
utor, o que não se verifica
in casu.

I
II. N
ão há que se falar em posse injusta no presente caso, eis que subsidiada em contrato de compra e venda com lastro em escritura pública sem qualquer registro de impedimento para
a
realização do respectivo negócio jurídico
, a despeito da alegação do apelante
neste sentido
.

I
V.
U
ma vez constatada a desnecessidade de dilação probatória, afigura
r
-se devido o julgamento imediato do pedido, não havendo falar-se em cerceamento do direito de defesa.

V. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.